Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA CUJO ÚNICO SÓCIO ENCONTRA-SE PRESO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/1995, pois o único sócio da empresa ré encontra-se preso.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o art. 8o da Lei no 9.099/1995 não se aplica à figura do réu, o qual pode ser intimado na unidade prisional. Além disso, o fato de o único sócio encontrar-se preso não compromete a capacidade processual da pessoa jurídica e não configura impedimento ao prosseguimento do feito. Requer a cassação da sentença e a retomada do trâmite processual do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos eventual incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis na hipótese em que o único sócio da pessoa jurídica ré se encontra preso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 8o da Lei no 9.099/1995 é expresso ao dispor que não poderão ser partes no Juizado Especial o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Em complemento, o art. 51, inciso IV, da mesma Lei, aduz que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o da referida Lei. Portanto, ainda que o réu estivesse solto quando da propositura da ação, a sua prisão no curso do processo atrai a aplicação dos referidos arts. 8o e 51, com a consequente extinção do processo (TJDFT, Acórdão 1767668 – 1a Turma Recursal).
5. Além disso, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis comuns da Circunscrição Judiciária de Brasília para continuidade do feito não é possível, uma vez que inexiste previsão legal neste sentido, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. À parte autora cabe analisar as vantagens e desvantagens de cada procedimento antes da propositura da ação (TJDFT, Acórdão 1767668 – 1a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.